Tribunal: TJSP
Processo: 1094066-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE MENSALIDADES. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SEGURADORA. A autora requer a inexigibilidade das mensalidades cobradas após o pedido de cancelamento do plano de saúde, incluindo as relativas ao aviso prévio de 60 dias. A seguradora alega a validade da cláusula contratual que exige aviso prévio, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE MENSALIDADES. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SEGURADORA. A autora requer a inexigibilidade das mensalidades cobradas após o pedido de cancelamento do plano de saúde, incluindo as relativas ao aviso prévio de 60 dias. A seguradora alega a validade da cláusula contratual que exige aviso prévio, com fundamento na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS. Argumenta que o prazo de aviso prévio deve ser respeitado, em razão da previsão contratual. Contudo, considera-se que a cláusula que impõe a exigência do aviso prévio de 60 dias e a cobrança das mensalidades após o cancelamento, com base em tal previsão, configura prática abusiva, violando os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência consolidada, incluindo a Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, declara a nulidade de tais disposições em contratos de planos de saúde. Sentença mantida. Recurso desprovido.